Tribunal: TJPA
Processo: 0802605-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802605-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

AGRAVADO: EDNO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 8515040), cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APRECIAÇÃO DE LIMINAR APÓS O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADAS PELO JUÍZO “A QUO”. DESPACHO. CONTEÚDO NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 1.001 C/C ART. 932, III, DO CPC.”

Em suas razões (id. 8599418), o agravante, em resumo, alega que, apesar do juízo “a quo” ter postergado a análise do pedido de liminar de reintegração de posse, por via reflexa, acaba por causar prejuízos ao poder público, que se vê impedido de acessar a área, mesmo diante da farta documentação disponível nos autos.

Aduz que não é o caso de não conhecimento do recurso, vez que, diferente do consignado na decisão atacada, é perfeitamente cabível a interposição de agravo de instrumento.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Certidão (id. 9373443) informando que não houve representação judicial do agravado e que não se formou o triângulo processual.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 9439426).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, que é o caso, sim, de cabimento do agravo de instrumento, vez que a decisão “a quo” tem o condão de lhe causar prejuízo.

Contudo, entendo que deve ser mantida “in totum” a decisão vergastada, tendo em vista que a interposição recursal tem em vista atacar decisão sem conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho visando impulsionar o feito originário, pelo que descabível atacá-lo por meio de agravo, conforme entendimentos jurisprudenciais a seguir reproduzidos, “verbis”:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO APONTADA COMO AGRAVADA QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, DO CPC. PLEITO AINDA NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃOCABIMENTODO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISAO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (2249023, 2249023, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019- 09-16, Publicado em 2019-09-24)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR VISANDO A SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES STJ. AUSENTES OS REQUISITOS QUE EXCEPCIONALMENTE AFASTAM A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo Interno conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0806887-05.2020.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 08 de novembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (7122251, 7122251, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Nesse sentido, cuido ser prudente manter os termos da decisão agravada, já que ausentes fundamentos capazes de infirmá-la.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022